Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-16.2015.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improbidade. Cajamar. Designação de servidor municipal para o exercício de função de confiança. Cumulação com mandato de vereador. Violação dos art. 54, I, 'b' e II, 'b' c. c. art. 29, IX da CF e art. 27, I, 'a' e II, 'b' da LOM. Ausência habitual. Servidor 'fantasma'. Simulação de registros de ponto. Dano ao erário. LF no 8.429/92. –Omissão. Configura-se a omissão quando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improbidade. Cajamar. Designação de servidor municipal para o exercício de função de confiança. Cumulação com mandato de vereador. Violação dos art. 54, I, 'b' e II, 'b' c. c. art. 29, IX da CF e art. 27, I, 'a' e II, 'b' da LOM. Ausência habitual. Servidor 'fantasma'. Simulação de registros de ponto. Dano ao erário. LF no 8.429/92. –Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – Procedência. Recursos dos réus desprovidos. Embargos rejeitados. Erro material corrigido de ofício.